Tribunal: TJMT
Processo: 1005030-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005030-50.2022.8.11.0000 – Peixoto de Azevedo
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Regiane Rodrigues de Lima Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de rescisão contratual, ajuizada contra Adroaldo Valdecir Kluge, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que os extratos bancários colacionados aos autos referente ao ano de 2019, não reflete a condição financeira real da autora.
Firme em seus argumentos, requer a concessão da gratuidade de justiça, eis que não dispõe de recursos para custear as despesas processuais. Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação da postulante, até porque não há documento comprobatório da real necessidade, bem como ante a possibilidade de trazer prova eficaz quanto a bens e valores.
Assim, a parte autora limitou-se reiterar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, juntando tão somente o extrato bancário relativo ao período de 2021, ou seja, não têm aptidão para afastar, neste momento, a conclusão adotada pelo magistrado de origem.
Portanto, a despeito das substanciosas alegações da agravante, ao menos nesta seara de cognição não exauriente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a obtenção da medida, notadamente pela falta de comprovação da situação alegada.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P. I.
Cuiabá, 24 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator